Tribunal: TJDFT
Processo: 0720540-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MAUS TRATOS E ABANDONO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA ANTECIPATÓRIA INDEFERIDA.

1. A alteração do lar de referência da criança deve ser motivada pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse do infante. Inteligência do artigo 227 da Constituição Federal.

2. A alegação de maus tratos e abandono, salvo risco evidente, demanda o deslinde da instrução probatória, notadamente quando fundamenta o pedido antecipatório de modificação da custódia física do menor.

3. Negou-se provimento ao recurso.